Tribunal: TJES
Processo: 5004458-07.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004458-07.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMOEL ALVES DE ANDRADE
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por SAMOEL ALVES DE ANDRADE contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em ação indenizatória por danos materiais e morais.

Afirmou o autor, ora recorrido, que é pescador subsistente na região do Rio Doce e foi afetado pelo rompimento da barragem de Mariana – MG, sendo impedido de gerar renda para o seu sustento e de sua família. Sendo assim, pugna por ser indenizado pelos danos materiais e morais suportados.

Em síntese, o Magistrado sentenciante entendeu que o autor não conseguiu comprovar sua condição de pescador subsistente na medida em que deixou de juntar documento essencial para tal finalidade, o seu registro junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira – RPG. Assim, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Alega o recorrente que produziu material probatório suficiente para comprovar sua condição de pescador subsistente e pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, na medida em que teve o indeferimento da produção de uma testemunha indispensável para confirmar sua condição e seu direito de ser indenizado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Alega, o recorrente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa por ter testemunha indeferida ainda na fase instrutória, sob o fundamento de que tal prova não seria capaz de suprir a ausência de registro junto ao RGP.

De acordo com o artigo 5º, LV, da Constituição da República, o Estado Democrático de Direito assegura a qualquer pessoa o contraditório e a ampla defesa:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Ocorre que,
in casu
, o Magistrado entendeu que são documentos indispensáveis para a comprovação da atividade pesqueira “profissional” tanto o RGP como o Cadastro Técnico Federal – CTF. Tenho que não há vedação legal para que o autor exerça a comprovação da sua condição de forma diversa da apresentação de registro nos órgãos oficiais, sendo assim, o indeferimento da prova testemunhal unicamente sob o fundamento de que o recorrente deixou de anexar aos autos carteira de filiação à associação de pescadores é caracterizado como cerceamento do direito a produção de prova.

Entendo que o recorrente possui outros meios de comprovar a sua atividade pesqueira de subsistência além da prova documental quanto ao seu registro em órgão oficial. Assim, tendo sido impedido de produzir prova essencial, não caracterizada como meramente protelatória, resta configurado o cerceamento de defesa da decisão ID 197296, notadamente quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal.

Nesse sentido, colaciono entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AMBIENTAL. PENSÃO MENSAL. PESCADOR. PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. MULTA COERCITIVA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Ausência de Dialeticidade. Rejeitada. Os argumentos contidos no recurso interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S/A se mostram suficientes para justificar a pretensão modificação de reforma da decisão monocrática recorrida, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade formal. 2. Mérito. É certo que o exercício da atividade pesqueira, seja a que título for, depende de licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente (CF. Art. 6º, §1º, III, da Lei nº 11.959/2009). Porém, a ausência dessa formalidade legal não impede a pretensão indenizatória daquele que se diz lesado no exercício da sua atividade profissional informal, desde que devidamente demonstrada. 3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado. 4. A fixação de tal multa tem a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento da obrigação. A multa, portanto, é inibitória, o que autoriza a sua fixação em valor expressivo, de forma que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação imposta. 5. Necessário esclarecer que as astreintes podem ser revistas em momento posterior pelo juiz da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado exarcerbou à pretensão cominatória, diminuindo ex officio o quantum debeatur, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do CPC 6. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AI 0001281-20.2018.8.08.0015; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20/08/2019; DJES 10/09/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, anulando a sentença ora vergastada, devendo o feito retornar a fase instrutória.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA

***

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.